Tribunal: STF
Processo: AI 546661
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. MULTA DE 40%. EXPURGOS
   INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.
Ambas as Turmas desta
   Corte firmaram o entendimento de que é inviável em recurso
   extraordinário o debate acerca do prazo prescricional e da
   responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença da
   multa compensatória de 40% incidente sobre as diferenças
   decorrentes dos expurgos inflacionários não creditados nas contas
   vinculadas do FGTS. Isso porque tal discussão se encontra no
   âmbito infraconstitucional, de modo que eventual violação da
   Constituição federal, se existente, seria indireta ou
   reflexa.
Agravo regimental a que se nega provimento.